Tribunal: TJES
Processo: 0006609-94.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006609-94.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: UIRAPURU COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

DES. CON. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA PROCESSUAL POSTERIOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

2. Alegação recursal de que não foram observados os requisitos legais do art. 40 da Lei nº 6.830/80, de inexistência de inércia da Fazenda Pública e de necessidade de anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente; e (ii) saber se houve inércia processual suficiente para a configuração da prescrição, conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 pode ocorrer independentemente de pronunciamento judicial, desde que demonstrada a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis ou à não localização do devedor.

5.
Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional
.

6. No caso concreto, após tentativas infrutíferas de alienação judicial e ausência de medidas executivas eficazes, o processo permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional, sendo legítima a extinção da execução por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-94.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: UIRAPURU COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição intercorrente e extinguir a presente ação de execução fiscal.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Neste contexto, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” foi ajuizada em 16.06.2005, sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 10.08.2005 (id 12479284 - fls. 43), já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Após as primeiras tentativas frustradas, a citação foi levada a efeito na data de 23.10.2009 (fls. 57/57v), bem como realizada a penhora de 6 imóveis pertencentes à executada.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual a efetiva constrição patrimonial e a citação válida são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme consta no item 4.3 da tese repetitiva supracitada.

Não obstante, observa-se dos autos que as hastas públicas para alienação dos referidos imóveis foram infrutíferas por ausência de arrematantes, razão pela qual o Exequente, em 20.04.2012, limitou-se a pugnar pela realização de novas diligências (fls. 81).

Com efeito, amparado no entendimento da Colenda Corte Superior, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional
” (TJES – Agravo interno na apelação cível nº. 0010128-73.1999.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.12.2023).

Após longo período de trâmite processual sem diligências efetivas, e realizada a diligência apenas em 17.03.2016 (fls. 107), a Fazenda Pública Municipal fora intimada da tentativa frustrada de constrição na data de 22.11.2016 (fls. 110v), de modo que a partir desta data, inaugurou novo marco do curso do prazo prescricional, cujo termo se deu em 22.11.2022.

Após a referida data, o Apelante se limitou a requerer, por mais de uma vez, a suspensão do processo (fls. 111 e 114) no aguardo de diligências extrajudiciais. Posteriormente, o douto Juízo
a quo
, em 23.03.2022, determinou a suspensão do feito na forma do art. 40,
caput
, da Lei n° 6.8301198 (fls. 115).

Após ser instado pelo Juízo a se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id 12479285), sobreveio a sentença proferida em 26.03.2024, que extinguiu a presente ação executiva, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Do referido contexto, observa-se que o Apelante não logrou êxito em viabilizar a efetiva satisfação do crédito até a presente data, ou seja, há quase 20 anos de tramitação do feito, devendo ser mantida a sentença terminativa ora impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, porquanto não fixados na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.